Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724108-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID CONDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, em 19/10/2023, o advogado do Embargante, Guilherme Ramos de Morais, peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (ID 52601360). O então Presidente do Tribunal, e. Desembargador Cruz Macedo, verificou a impossibilidade de averiguar a efetiva notificação do outorgante por meio do documento juntado pelo referido advogado, pois se tratava de conversa extraída do aplicativo WhatsApp (ID 52601363). Desse modo, determinou a continuidade do patrocínio pelo advogado até que seja atendida a exigência do artigo 112, caput, do CPC/15 (ID 52793696). Após a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 57909531, págs. 4 a 7), determinando o rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos por David Conde, os autos retornaram a este Tribunal. O causídico peticionou novamente, noticiando a renúncia ao mandato e a comunicação ao mandante com base no mesmo documento outrora juntado, ou seja, conversa extraída do aplicativo WhatsApp (IDs 60067496, 60067497 e 52601363). Com vistas a justificar o pleito de exclusão da autuação, o patrono afirma que no processo de origem o ora Embargante passou a ser assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual pugna pela intimação do ente sobre a inclusão do processo em pauta, sob consequência de nulidade do julgamento. Nessas circunstâncias, intime-se a Defensoria Pública a fim de que se manifeste no prazo legal sobre o patrocínio dos interesses do Embargante. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator